Tribunal: TJDFT
Processo: 0722137-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ser Clínica de Atenção Interdisciplinar em Saúde Mental Ltda em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato omissivo praticado pelo Administrador Regional do Lago Norte, consubstanciado na mora da Administração Pública em promover a renovação de sua licença de funcionamento, indeferira a liminar que reclamara almejando a emissão de licença provisória de funcionamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com o fito de assegurar a continuidade imediata dos serviços médicos e da administração de tratamentos essenciais aos pacientes internados em suas dependências, assim como determinara o recolhimento de custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição. Objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento liminar que originalmente reclamara, além da elisão da determinação de recolhimento de custas adicionais, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o estabelecimento hospitalar de sua propriedade encontra-se em funcionamento há mais de 25 anos, circunscrevendo-se seu campo de atuação à área de psiquiatria em Brasília/DF, prestando serviços, inclusive, via diversos convênios, incluindo o desta Casa de Justiça. Frisara que, até então, jamais deparara-se com empecilhos atinentes à emissão de licença de funcionamento e que os entraves que pretende transpor não foram explicados de forma clara e detalhada pela Administração Regional do Lago Norte, ensejando a deficiência na comunicação acerca dos motivos impeditivos para obtenção do ato renovatório. Apontara que, conquanto a Administração Pública tenha indicado pendências pertinentes à atualização, no contrato social, dos códigos da Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAEs) junto à Junta Comercial, não houvera comunicação eficiente e transparente relacionada aos passos necessários à regularização. Destacara que a Administração Regional do Lago Norte não respondera ao pedido que formulara administrativamente volvido à emissão de licença provisória de funcionamento, encontrando-se em análise desde 09/05/2024. Aduzira que a licença afigura-se imprescindível à continuidade, dentro das balizas normativas exigidas, de suas operações – as quais incluem pronto-socorro, atendimento em hospital-dia e internações – e da aquisição de medicamentos vitais à saúde dos pacientes. Pontificara que o pleito de licenciamento provisório fora objeto de encaminhamento formal à Assessoria Técnica da Administração Regional nomeada, de conformidade com despacho exarado no bojo do procedimento administrativo em 10/05/2024, ressaltando que, todavia, não obtivera qualquer resposta ou providência concreta, tendo encontrado dificuldades, inclusive, no saneamento das pendências perante a Junta Comercial do Distrito Federal, via sistema de gestão de chamados do órgão de registro mercantis (Plataforma “Hesk”), reputando-a ineficiente. Realçara que, no tocante ao processo administrativo de licenciamento junto à Vigilância Sanitária (SEI no 0149-000378/2004), fornecido pela Administração Regional do Lago Norte, não há qualquer documento atinente às licenças/alvarás posteriores ao ano de 2020. Registrara que os autos administrativos destacados cingem-se a informações relacionadas à abertura do estabelecimento, em 01/06/2004, e comprovantes das licenças emitidas nos anos de 2004 e 2005, além da última decisão proferida em 22/01/2020, responsável por determinar o arquivamento. Sustentara que a ausência de informações atualizadas e pertinentes ao procedimento atual de obtenção da licença de funcionamento atesta a ineficiência administrativa e a falha na atualização e manutenção dos registros processuais pela Administração Regional do Lago Norte. Verberara, nessa toada, que a situação empresta lastro, sob sua ótica, às alegações relativas à ausência de clareza quanto ao real problema que figura como impeditivo da emissão da licença de funcionamento que busca renovar. Explicitara que, como resultado da ineficiência administrativa e da falta de clareza nas comunicações, permanece sem a obtenção da licença necessária, de molde a colocar em risco a saúde dos pacientes que atende. Discorrera, ademais, que o panorama acentua-se pela impossibilidade de adquirir medicamentos cruciais às suas atividades, consoante diálogos travados com fornecedores, devido à falta da licença de funcionamento, tudo a evidenciar a grave omissão a caracterizar a conduta da Administração Regional do Lago Norte, porquanto não apenas compromete a continuidade econômica da empresa, como também, de forma indireta, viola o direito à saúde e a continuidade dos serviços médicos essenciais aos pacientes internados no hospital. Acrescentara que a fundamentação expendida pelo Juízo a quo, ao inferir a liminar postulada, não se afina ao que efetivamente requestara, uma vez que o provimento judicial enfatizara a supremacia do interesse público e a necessidade de fiscalização rigorosa pela Vigilância Sanitária e pelo Instituto Ambiental, ante os riscos inerentes à atividade hospitalar psiquiátrica. Realçara, de outro lado, que não questionara a imperiosidade duma fiscalização rigorosa, mas, ao revés, a falta de clareza e a morosidade administrativa como germinadoras de óbices à renovação da licença de funcionamento. Obtemperara que a manutenção de serviços de saúde, ainda que prestados por empresa privada, é de interesse público primordial e deve ser garantida sem interrupções burocráticas, não tendo o Juízo de origem se atinado ao direito fundamental à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal. Consignara, demais disso, que o provimento judicial ora desafiado não abordara a ausência de explicação clara e detalhada acerca dos motivos específicos obstativos da renovação da licença de funcionamento. Acentuara que enfrenta barreiras burocráticas significativas relacionadas à atualização dos códigos da CNAE, e que a Administração Regional do Lago Norte não cuidara de fornecer informações precisas sobre como tais pendências podem ser resolvidas. Assinalara, ademais, que a decisão impugnada não considerara i) a omissão administrativa em fornecer resposta ao pedido de emissão de licença provisória de funcionamento, protocolado em 09/05/2024; ii) a ausência de informações atualizadas (posteriores ao ano de 2020) e pertinentes ao procedimento atual de licença de funcionamento nos documentos anexados ao processo administrativo; iii) a falha na atualização e na manutenção dos registros processuais pela Administração Regional do Lago Norte; iv) as dificuldades enfrentadas nas tentativas de resolver as pendências perante a Junta Comercial via Plataforma “Hesk”, dado que as respostas inconsistentes e a reabertura contínua dos pedidos refletem falhas graves no sistema de atendimento, ensejando o incremento da morosidade e de sua frustração. Destacara que a inexistência, na esfera administrativa, de resposta ao pedido de expedição de licença provisória, aliada à falta de clareza nas pendências apontadas, representam violação aos princípios da eficiência administrativa e da segurança jurídica, os quais devem ser resguardados pelo Judiciário (CF, arts. 5o, LXXVIII, 37, caput, e 196). Anotara que, a par da intenção de resolver todas as pendências – jamais manifestando recusa em apresentar documentos ou em efetuar o pagamento dos impostos pertinentes –, a morosidade e a ineficiência administrativa, somadas à urgência de garantir a continuidade dos serviços de saúde mental oferecidos, configuram um cenário justificador da intervenção judicial de modo imediato. Alfim, assinalara que o decisório agravado não se atentara à informação lançada no petitório que promovera a emenda da peça pórtico, uma vez que restara demonstrada a desnecessidade de recolhimento de custas adicionais, impondo, indevidamente, um ônus descabido. Com estofo nesses argumentos, reclamara o recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, e, após seu regular processamento, seu provimento, reformando-se o decisório que faz o seu objeto e deferindo-se a medida liminar que reclamara. Aviado o recurso, a agravante retornara aos autos aviando petição[1] informando que possui 189 (cento e oitenta e nove) pacientes em tratamento, colacionando lista discriminando-os, e ressaltando que, na tarde de 05/06/2024, recebera a fiscalização do DF Legal, o qual constatara a ausência da licença de funcionamento e informara que retornaria na data subsequente, 06/06/2024, para interditar a clínica na hipótese de não haver a exibição do documento reportado. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ser Clínica de Atenção Interdisciplinar em Saúde Mental Ltda em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato omissivo praticado pelo Administrador Regional do Lago Norte, consubstanciado na mora da Administração Pública em promover a renovação de sua licença de funcionamento, indeferira a liminar que reclamara almejando a emissão de licença provisória de funcionamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com o fito de assegurar a continuidade imediata dos serviços médicos e da administração de tratamentos essenciais aos pacientes internados em suas dependências, assim como determinara o recolhimento de custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição. Objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento liminar que originalmente reclamara, além da elisão da determinação de recolhimento de custas adicionais, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. De início, sobreleva pontuar que, de conformidade com o art. 7o, § 1o, da Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/09)[2], é cabível o agravo de instrumento em face da decisão que aprecia a liminar postulada no bojo do remédio constitucional, de conformidade com os regramentos do estatuto processual civil. Com efeito, a agravante insurge-se contra duas partes da decisão de primeiro grau, a saber: i) o indeferimento da liminar vindicada e ii) a determinação de recolhimento de custas complementares. Dessa irreversível evidência deflui a constatação de que, em tendo essencialmente determinado a complementação das custas processuais, a decisão vergastada não se caracteriza, quanto ao ponto, como decisão interlocutória passível de ser desafiada através de agravo. Em verdade, a despeito de endereçar uma determinação à parte, a parte da decisão que, sujeitando a inicial ao Juízo preliminar de admissibilidade, determina o complemento das custas processuais recolhidas de forma a serem supridas as eventuais deficiências que inibem o processamento da ação, não acarreta nenhum prejuízo à impetrante, pois, se concordar com a determinação, deverá simplesmente acudi-la, viabilizando o processamento da ação mandamental. Ao contrário, se eventualmente não se conformar com a determinação, deverá aduzir os argumentos que lhe julgam adequados com o objetivo de evidenciar que as custas recolhidas não padecem da insuficiência que lhe fora imputada, insistindo no acolhimento. Somente em se verificando o seu indeferimento, com a consequente colocação de termo à ação de segurança que aviara sem o exame do mérito, é que, então, restará revestido de interesse para recorrer. Em suma, em se caracterizando a decisão recorrida, quanto ao ponto, na verdade, como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não encerrando nenhum conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual, nem enfrenta o mérito do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o provimento que determina o recolhimento de custas complementares não é passível, em regra, de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual civil, consoante jurisprudência desta Casa de Justiça[3]. Destarte, o agravo comporta conhecimento apenas parcial. Pontuada a matéria controversa e o objeto cognoscível, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada e acertadamente refutada pela decisão agravada. Como cediço, o mandado de segurança destina-se a tutelar direito líquido e certo afetado por ato ilegal de autoridade, devendo a ilegalidade derivar de prova pré-constituída impassível de controvérsia, pois do contrário não subsistirá os pressupostos inerentes à ação mandamental. Assim é que, encerrando tutela antecipada da prestação almejada, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída. Nesse passo, enfrentar a decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança desafia precisamente encontrar, nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do agravo pelo colegiado, pois ausente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado. Conforme se infere do aduzido na inicial do mandado de segurança, a agravante, ao acessar os sistemas informatizados da Administração Regional do Lago Norte, deparara-se com o registro de pendências, em seu certificado de licenciamento, relativas aos códigos da CNAE para as seguintes atividades: i) atendimento em pronto-socorro; ii) unidades hospitalares para atendimento a urgências; iii) UTI móvel e serviços móveis de atendimento a urgências (excetuando-se a UTI móvel). Defronte o havido, instaurara perante a administração da Região Administrativa (RA) individualizada procedimento administrativo volvido à emissão de “Licença de Funcionamento Provisória”, tendo sido registrada via SEI sob a numeração 00149-00000359/2024-23[4], aduzindo que, desde o protocolo, a conduta da Administração Pública na análise da pretensão pautara-se em mora desarrazoada, apta a caracterizar omissão ilegal, e em formulação de exigência no sentido de aparelhar o processo administrativo com documentação já colacionada anteriormente. Contudo, da análise dos elementos materiais que guarnecem o processo originário sobreleva a constatação de que, a princípio, não houvera demora injustificada na análise do pleito formulado. Consoante depreende-se do derradeiro despacho constante do processo administrativo[5], proferido em 21/05/2024, e abstraída qualquer consideração atinente às determinações que o estampam, a Administração Pública está promovendo a apreciação do pedido formulado, que, frise-se, consubstancia-se na obtenção de “licença de funcionamento provisória”. A emissão do licenciamento, a seu turno, fora submetida a condicionantes, que, ressalve-se, não estão sob reexame, confira-se: “(...) Assunto: Documentação necessária para análise do pleito Antes de prosseguir com manifestação técnica do presente caso, solicito encaminhamento aos solicitantes, para anexarem ao processo os seguintes documentos abaixo relacionado, conforme Lei 5.547/2015 e Decreto 36.948/2015, vejamos: 1 - A última viabilidade deferida; 2 - Comprovante de Inscrição da Pessoa Jurídica; 3 - Bem como, especificar a solicitação de licença de funcionamento, uma vez que não existe licença de funcionamento provisório. Com o finco, de relacionar informações e documentação necessária para análise do caso, eis que, sem anexação dessa documentação ao processo, não serão conhecidos por falta de comprovação necessária ao amparo legal, face os ditames supra citados. Após, retornem os autos a esta Assessoria Técnica para prosseguimento da análise. (...)” – grifo nosso. Ou seja, o procedimento administrativo está em pleno curso. Com efeito, a Lei no 5.547, de 06 de outubro de 2015, que dispõe acerca das autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares, em seu Capítulo III, regula especificamente sobre a licença de funcionamento. Em seu artigo 27, II, “a”, há autorização expressa de revogação da licença caso a anteriormente concedida entre em contradição com a legislação de regência, inclusive dos critérios elencados no dispositivo da mesma lei sobre o potencial de lesividade, confira-se: “Art. 18. (...) § 2o O potencial de lesividade pode ser definido em função da constatação de critérios objetivos preestabelecidos, extraídos dos requisitos da respectiva legislação de regência de cada órgão ou entidade do Distrito Federal, os quais considerem a natureza das atividades, os modos do respectivo exercício, o porte e a natureza jurídica da empresa, as capacidades e as habilidades exigidas para o funcionamento e o local do estabelecimento. Art. 27. Os efeitos da Licença de Funcionamento perduram até que: (...) II – seja revogada pelo Poder Público, por motivo de: a) alteração da legislação de regência que contrarie a concessão original, inclusive dos critérios previstos no art. 18, § 2o; (...).” Outrossim, no âmbito infralegal desta Unidade Federativa, a viabilidade de localização e a autorização de atividades econômicas regidas pela Lei distrital no 5.547/2015 fora regulamentada pelo Decreto no 36.948, de 04 de dezembro de 2015, o qual prevê, em seu artigo 23, § 1o, os prazos a serem observados na obtenção das autorizações administrativas, dispondo o seguinte, litteris: “Art. 23. Para a expedição da Autorização de Funcionamento de atividades econômicas previstas na Lei no 5.547/2015, devem ser observados os prazos especificados quanto à Viabilidade de Localização, às vistorias e à emissão de Autorizações, contados da data do respectivo requerimento: I – até cinco dias úteis para a Viabilidade de Localização; II – até trinta dias úteis para as vistorias em atividades classificadas como de significativo potencial de lesividade (alto risco); III – até dez dias úteis para a Autorização de Funcionamento. § 1o Se constatada exigência relativa à documentação, os prazos serão reiniciados a partir do saneamento desta.” – grifo nosso. Dos dispositivos trasladados, extrai-se que o despacho proferido em 21/05/2024, no bojo do processo administrativo no 00149-00000359/2024-23, tivera o condão de promover o reinício do prazo previsto no artigo 23 do Decreto no 36.948/15, uma vez que promanara exigência atinente à documentação coligida administrativamente para a concessão da licença vindicada. Isso nada obstante, ainda de conformidade com o teor do despacho indicado, fora feita a ressalva de que inexiste licença de funcionamento provisório. De fato, ao analisar-se a progressão legislativa concernente à temática, dessume-se que os artigos da legislação (Lei distrital no 4.611, de 09 de agosto de 2011) que previra o alvará provisório de funcionamento no âmbito distrital estavam circunscritos ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado dispensado às microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. Assim, para além do fato de a agravante não se enquadrar na hipótese encartada na Lei distrital no 4.611, de 09 de agosto de 2011 –, porquanto o porte constante de seu comprovante de inscrição junto à receita fora caracterizado como “demais”, desbordando, pois, do tratamento diferenciado às pequenas empresas –, os artigos atinentes ao alvará provisório de funcionamento no âmbito distrital foram objeto de revogação pela Lei distrital no 5.547/2015, que, consoante pontuado antanho, passara a dispor sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares, de forma que não subsiste hipótese autorizadora de licença dessa estirpe nos moldes pretendidos pela agravante, o que já figura como indício da ausência de plausibilidade do direito postulado. Além disso, sob outra ótica, o fato de ter obtido a licença de funcionamento por mais de 25 (vinte e cinco) anos não confere à agravante uma situação jurídica consolidada pelo manto da perpetuidade, conforme art. 27, II, “a”, c/c art. 18, § 2o, da Lei distrital no 5.547/2015, e precedente desta Casa de Justiça que apreciara caso semelhante, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMPRESA. ATIVIDADE DE BRIGADA DE INCÊNDIO. RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E DE CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. A existência da ação depende da observância de determinados requisitos, sem os quais resta inviabilizado o exame do mérito da causa. Dentre as condições da ação, inclui-se o interesse de agir, o qual se consubstancia no binômio necessidade-utilidade da obtenção do direito pleiteado pela parte autora através da tutela jurisdicional. 3. Observa-se que a tutela jurisdicional pretendida pela empresa apelante, relativa à renovação de sua licença de funcionamento e, consequentemente, à concessão do Certificado de Credenciamento pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a fim de poder exercer atividades de brigada de incêndio, foi concedida administrativamente após o ajuizamento da ação, configurando-se, portanto, a perda superveniente do interesse de agir em virtude da inutilidade do provimento judicial. 4. Ademais, o fato de terem sido concedidas sucessivas licenças de funcionamento à apelante durante longo período de tempo não pressupõe a perpetuação desse direito, pois é necessária a observância da legislação vigente quando do requerimento de renovação do ato administrativo. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1198115, 07123399420188070018, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Importa ressalvar, outrossim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conquanto tenha apreciado o tema da expedição de autorização de funcionamento sob a perspectiva de rádio comunitária, frisara a impossibilidade de sua outorga pelo Poder Judiciário, cravando-se a possibilidade tão somente quanto à estipulação de prazo para a conclusão do procedimento administrativo e desde que haja pedido expresso nesse sentido – do que não se cogita, porquanto a agravante pretende no writ a concessão de licença precária de funcionamento, inexistente, inclusive, na legislação de regência –, confira-se os arestos, verbis: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RÁDIO COMUNITÁRIA. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO. CONCESSÃO, AINDA QUE EM CARÁTER PRECÁRIO, PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. "A demora da Administração para apreciar o pedido de autorização para funcionamento de rádio comunitária não legitima ao Poder Judiciário conceder o direito de continuidade das atividades" (AgRg no REsp 1.090.517/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/11/2014). Antes ainda, e nesse mesmo sentido: EREsp 1.100.057/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 10/11/2009. 2. "Para que a divisão dos Poderes ministre seus benéficos resultados, é mister que seja real, que prevaleça não só de direito como de fato, que seja uma realidade e não somente nominal, que seja efetiva e não uma idealidade apenas escrita. É essencial que seja respeitada, e fielmente observada, que cada Poder efetivamente se contenha em sua órbita, que reciprocamente zelem de suas atribuições, não tolerando a invasão e o despojo de sua competência constitucional" (trecho do voto do em. Ministro CELSO DE MELLO, proferido na ADI 6.062 MC-Ref, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe 28/11/2019). 3. Acrescente-se, outrossim, que a jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica no sentido de que, "no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade" (MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 25/10/2018). 4. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parcela, providos.” (EDv nos EREsp n. 1.797.663/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 5/10/2022.) – grifo nosso. “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RÁDIO COMUNITÁRIA. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. 1. A demora da Administração para apreciar o pedido de autorização para funcionamento de rádio comunitária não legitima ao Poder Judiciário conceder o direito de continuidade das atividades. Permite-se apenas a fixação de um prazo para a conclusão do procedimento, caso haja pedido expresso nesse sentido na inicial, o que não ocorreu nos presentes autos. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.043.779/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/11/2012; AgRg no Ag 1.393.653/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/6/2011. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp n. 1.090.517/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/11/2014, DJe de 14/11/2014.) – grifo nosso. Sob essa perspectiva, sobeja considerar, ao menos nessa análise perfunctória, que não subsiste demora imputável à Administração que destoe da razoabilidade na apreciação do procedimento administrativo e que revela-se inviável a concessão de licenciamento provisório. Há que ser registrado, ainda que o derradeiro petitório[6] aviado nesta instância revisora pela agravante não viera acompanhado de nenhum elemento material apto a conferir lastro à informação no sentido de que, na tarde de 05/06/2024, recebera a fiscalização do DF Legal, o qual constatara a ausência da licença de funcionamento e de que o órgão fiscalizador informara que retornaria na data subsequente, 06/06/2024, para interditar a clínica na hipótese de não haver a exibição do documento reportado. O aduzido enseja, então, a constatação de que, infirmada a verossimilhança da argumentação aduzida pela agravante e apurada a carência de plausibilidade do direito que invoca, a tutela liminar que reclamara objetivando que seja emitida licença provisória de funcionamento ressente-se de sustentação material, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuía. Elididos aludidos pressupostos, o provimento antecipatório que vindicara resta carente de sustentação, devendo ser indeferido. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado, de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Alinhadas essas considerações, conheço parcialmente do agravo e, na parte conhecida, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Em após, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Por oportuno, promova a Secretaria a retificação dos assentamentos processuais, de modo a adequá-los à realidade processual, tendo em vista que o provimento judicial guerreado, de conformidade com o postulado na emenda à inicial, determinara a exclusão da Junta Comercial do Distrito Federal da composição passiva da impetração. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 59939097, fls. 42/43. [2] Lei no 12.016/09, art. 7o: “§ 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” [3] “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 504 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte recolher às custas da ação cominatória ou demonstrar que necessita da gratuidade, a fim de obter os benefícios da justiça gratuita, é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC. Mantida a negativa de seguimento ao agravo de instrumento. II - Agravo regimental desprovido. (Acórdão 590210, 20120020047932AGI, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2012, publicado no DJE: 31/5/2012. Pág.: 126)” “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 504 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte recolher as custas da reconvenção ou formular pedido de gratuidade, instruído com comprovante de rendimento, a fim de obter os benefícios da justiça gratuita, é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC. Mantida a negativa de seguimento ao agravo de instrumento. II - Agravo regimental desprovido. (Acórdão 582940, 20120020067942AGI, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2012, publicado no DJE: 4/5/2012. Pág.: 193)” [4] Documento de ID 197597055, fl. 123, dos autos originários. [5] Documento de ID 197597062, fl. 128, dos autos originários. [6] Petição de ID 59939097, fls. 42/43.